Tribunal: TJDFT
Processo: 0005393-82.2015.8.07.0009
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0005393-82.2015.8.07.0009 EMBARGANTE: BROOKFIELD EMPREENDIMENTOS ECONOMICOS S A, BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. EMBARGADO: FRANCISCO ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE, MARIA DA GLORIA MARQUES CAVALCANTE Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Retifique-se a autuação para fazer constar como embargantes TG CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. e TGRJ EMPREENDIMENTOS ECONÔMICOS S.A. como embargantes, em razão de alteração dos nomes empresariais das Rés. Brasília, 30 de junho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora